Tribunal: TJMT
Processo: 0001246-36.2016.8.11.0051
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001246-36.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME - CNPJ: 06.337.534/0001-94 (APELANTE), FABRICIO GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 032.048.101-86 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), TIAGO FURTADO AYRES - CPF: 000.145.621-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA AUTÔNOMA E ALIMENTAR. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM O CRÉDITO PRINCIPAL.

EXIGIBILIDADE EM AUTOS PRÓPRIOS. PRINCÍPIO DA PAR CONDITIO CREDITORUM. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por empresa em recuperação judicial contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença, reconhecendo a submissão do crédito principal ao processo recuperacional, mas determinando a exigibilidade dos honorários sucumbenciais em autos próprios.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se os honorários sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado devem ser submetidos ao plano de recuperação judicial ou se podem ser exigidos de forma autônoma, independentemente da recuperação.

III. Razões de decidir

3. Os honorários advocatícios de sucumbência possuem natureza autônoma e alimentar, pertencendo ao advogado, conforme art. 85, §14, do CPC, não sendo acessórios do crédito principal.

4. O art. 49 da Lei 11.101/2005 submete à recuperação judicial apenas os créditos existentes à data do pedido, não abrangendo honorários advocatícios arbitrados em sentença posterior.

5. Precedentes do STJ confirmam que honorários fixados após o deferimento da recuperação judicial constituem crédito extraconcursal e podem ser exigidos separadamente, sem submissão ao plano de recuperação.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento
: "Os honorários advocatícios sucumbenciais, por possuírem natureza autônoma e alimentar, não se submetem ao plano de recuperação judicial da parte vencida e podem ser exigidos independentemente do processo recuperacional."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §14; Lei 11.101/2005, art. 49.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1858302/DF, Primeira Turma, j. 13/02/2023; STJ, AgInt no AREsp 1913225/SC, Quarta Turma, j. 13/12/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Comércio de Combustível Ipanema – Em recuperação judicial, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT.

Na origem, a ação foi proposta pelo Apelado, visando o cumprimento de sentença relacionada ao Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex nº 303.704.267, firmado entre as partes.

O juízo de primeiro grau extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, VI, e 493 do CPC, em razão da inclusão do crédito no processo de recuperação judicial da empresa executada.

Não obstante, a decisão determinou que os honorários sucumbenciais fixados na sentença transitada em julgado permaneceriam exigíveis em autos próprios, bem como condenou a parte executada ao pagamento das custas e despesas processuais com fundamento no princípio da causalidade.

Inconformada, a parte Apelante sustenta, em síntese, que os honorários sucumbenciais devem ser incluídos no plano de recuperação judicial, pois se trata de crédito acessório vinculado ao principal, o qual já foi submetido ao concurso de credores.

Argumenta que a decisão recorrida fere o princípio da
par conditio creditorum
e diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Por fim, requer a reforma da sentença para que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam reconhecidos como créditos concursais e, assim, submetidos à recuperação judicial da empresa.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Recorrente visa à reforma da sentença que determinou que os honorários sucumbenciais fixados no ato sentencial transitado em julgado permaneceriam exigíveis em autos próprios.

No caso em apreço, a apelada ajuizou cumprimento de sentença para a cobrança de valores oriundos do Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex nº 303.704.267, firmado entre as partes.

Durante o trâmite do cumprimento de sentença, sobreveio a informação de que a empresa executada, ora Apelante, ingressou em recuperação judicial, o que levou o juízo de primeiro grau a extinguir a execução com base nos artigos 485, VI e 493 do CPC, reconhecendo a sujeição do crédito principal ao processo recuperacional.

Entretanto, a sentença manteve a exigibilidade dos honorários sucumbenciais fixados na decisão transitada em julgado, determinando que eventual execução ocorresse em autos próprios.

Além disso, a decisão condenou a parte executada ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do princípio da causalidade.

Inconformada, a Apelante sustenta que os honorários sucumbenciais possuem natureza acessória em relação ao crédito principal e, por isso, deveriam seguir o mesmo tratamento, sendo submetidos ao plano de recuperação judicial.

Argumenta que a decisão violaria o princípio da
par conditio creditorum
e contraria precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Desta feita, a controvérsia recursal reside na possibilidade de os honorários sucumbenciais fixados na sentença originária serem executados separadamente, ou se devem ser submetidos ao plano de recuperação judicial da Apelante.

Pois bem.

A principal alegação da Apelante é a de que os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam seguir o mesmo regime do crédito principal e, portanto, integrar a recuperação judicial.

Sustenta que, sendo acessório, o crédito de honorários deve acompanhar o destino do principal.

A meu ver, essa tese não se sustenta.

Os honorários advocatícios de sucumbência possuem natureza autônoma e alimentar, conforme reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), não se confundindo com o crédito principal da demanda originária.

Ainda que a obrigação tenha nascido no bojo do cumprimento de sentença extinto, os honorários decorrem diretamente da condenação judicial e constituem crédito próprio do advogado, e não do credor originário da demanda.

O artigo 85, §14, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece expressamente que os honorários de sucumbência pertencem ao advogado, não sendo acessório do crédito da parte que representa.

Dessa forma, não há fundamento jurídico para considerar os honorários sucumbenciais como crédito concursal, pois o credor desse crédito não é a parte da ação original, mas sim seu patrono.

Ademais, a Lei de Recuperação Judicial (Lei 11.101/2005), em seu art. 49, caput, disciplina que todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação se submetem aos efeitos do plano recuperacional.

Contudo, a legislação não inclui expressamente os honorários advocatícios sucumbenciais como créditos sujeitos à recuperação judicial, exatamente porque não decorrem da relação contratual original, mas sim da atuação processual do advogado, sendo consequência da sucumbência no processo judicial.

Nesse sentido, os julgados
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PROLATADA APÓS O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1. O acordão recorrido foi proferido com consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada em recurso repetitivo, segundo a qual, "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (Tema 1.051/STJ) .

2. "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o direito aos honorários advocatícios nasce com o provimento jurisdicional, razão pela qual, uma vez fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, constituindo crédito extraconcursal, a ela não se submetem, conforme disciplina do art. 49 da Lei 11.101/2005" ( AgInt no AREsp n . 1.857.913/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).

3. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AgInt no AREsp: 1858302 DF 2021/0078723-9. Órgão Julgador: Primeira Turma. Julgamento: 13/02/2023. Publicação: 16/02/2023).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E A SEUS EFEITOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).

2. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 1 .255.986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.

3. "Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art . 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial" (REsp 1.841 .960/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020).

4. Na hipótese, "a sentença condenatória, na qual foram arbitrados os honorários sucumbenciais, foi prolatada em 08/02/2018" (fl . 687). Nesse passo, como a sentença que fixou os honorários advocatícios de sucumbência foi prolatada após o pedido de recuperação judicial (20/06/2016), tal verba deverá ser tida como extraconcursal, conforme precedente da Segunda Seção do STJ (Resp n. 1.841 .960/SP).

5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp: 1913225 SC 2021/0176807-3. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator.: Ministro Antônio Carlos Ferreira. Julgamento: 13/12/2021. Publicação: 16/12/2021).

A decisão recorrida observou corretamente a distinção entre o crédito principal e os honorários advocatícios.

A extinção do cumprimento de sentença decorreu da inclusão do crédito principal na recuperação judicial, mas isso não afeta a exigibilidade dos honorários advocatícios, que continuam sendo devidos ao advogado da parte vencedora e podem ser executados separadamente.

O princípio
da par conditio creditorum
não se aplica aos honorários sucumbenciais, pois esses não concorrem com os demais credores da empresa em recuperação judicial.

Os advogados que atuaram na demanda possuem direito próprio e autônomo ao recebimento da verba sucumbencial, a qual pode ser executada independentemente do processo de recuperação da parte que os contratou.

Diante disso, correta a decisão de primeiro grau ao manter a exigibilidade dos honorários advocatícios em autos próprios, permitindo sua execução regular nos moldes da legislação processual vigente.

Assim, não há motivo para reforma da sentença.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, e considerando o trabalho adicional realizado pelo patrono da parte recorrida em sede recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, a cargo da Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025